Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante a disciplina do art. 1.022, CPC, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O embargante afirma haver vício de contradição no acórdão impugnado, consubstanciado na alegação de que a majoração dos honorários advocatícios se deu sobre o valor da causa em vez de ter sido sobre o valor da condenação.
3. Constatada a presença de erro material e de contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos declaratórios para a retificação do equívoco, substituindo-se a expressão “razão pela qual fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa” pela “razão pela qual fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação” tanto no voto quanto na ementa.
4. Embargos de declaração providos para corrigir erro material apontado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.